Tribunal: TJMT
Processo: 1027121-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1027121-97.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Recorrido: MARCIO BRITO GARCIA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES DUVIDOSAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. BLOQUEIO DE CONTA NÃO JUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o desbloqueio da conta bancária e liberação dos valores existentes, além do pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para julgar a demanda improcedente, sob o fundamento de que no caso em comento o bloqueio teria sido lícito, pois a conta teria realizado operações duvidosas.
3. Conforme se observa o contrato firmado entre os litigantes tem natureza consumerista. E apesar da parte recorrente alegar indícios de fraude, não apresentou nos autos nada que comprova tal afirmação.
4. Ademais, a parte recorrida não foi questionada previamente, a instituição financeira teve como primeira medida o bloqueio da conta, sem ter questionado ou informado a parte consumidora o procedimento a ser adotado para sanar o ocorrido e voltar a pose dos valores bloqueados.
5. Por fim, registra-se que a conta está atualmente desbloqueada e livre para utilização pela parte recorrida, tendo o desbloqueio ocorrido sem que houvesse insurgência ou esclarecimento de alguma transação de forma específica.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027121-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MARCIO BRITO GARCIA - CPF: 545.601.521-87 (RECORRIDO), DORA REIS - CPF: 667.447.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024